Tribunal: TJPA
Processo: 0814756-43.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814756-43.2021.8.14.0401

APELANTE: JULIO PEDRO ALEGRE MATOS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0814756-43.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Belém

APELANTE:
Júlio Pedro Alegre Matos Miranda

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Hamilton Nogueira Salame

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATITUDE SUSPEITAQUE ENSEJASSE A ABORDAGEM DO APELANTE PELOS POLICIAIS MILITARES. TESE IMPROCEDENTE
. Atitude suspeita confirmada nos autos.

Segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este o quadro fático dos autos.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA, OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando, por conseguinte, qualquer pretensão absolutória ou desclassificatória do crime que foi atribuído ao réu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão virtual realizada aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Júlio Pedro Alegre Matos Miranda,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 655 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 8764689, de forma sintética, que
no dia
25/09/20
21, por volta das 18h, policiais militares em ronda na área do Ver-o-Peso flagraram o momento em que o denunciado se desfez de um embrulho, jogando-o embaixo das barracas do setor de ervas, onde estava sentado. Considerando suspeito esse comportamento, os policiais abordaram o acusado, recolheram o objeto descartado e constataram que no interior do embrulho havia 58 invólucros de “OXI” e a quantia de quatorze reais fracionada em notas de pequeno valor. Questionado, o acusado negou a propriedade do material apreendido, porém ele era o único no local. A substância foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Brás.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 8764782
,
postula a defesa a absolvição do apelante, inicialmente por alegada nulidade da abordagem policial feita no réu, já que este em momento algum estaria em atitude suspeita os policiais o pararam para revista e, em outra tese, requer a absolvição por inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária postula a desclassificação da conduta a que foi condenado para aquela presente no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRELIMINAR LEVANTADA

Pretendida nulidade da prisão do apelante, por alegada inexistência de atitude suspeita para ensejar a revista pessoal no réu
.

Importa destacar que, segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este, aparentemente, o quadro fático deste caso, pois como dito nos depoimentos traçados neste processo, o apelante estaria em baixo de uma barraca e, no momento em que avistou a guarnição tentou se desfazer de um embrulho que tinha em seu poder, no entanto, essa ação foi percebida pelos policiais que entenderam isso como atitude suspeita e resolveram, no alto de sua experiência como agentes da lei, abordar o denunciado e averiguar o que estava ocorrendo, momento em que, em revista pessoal, encontraram as drogas que foram apreendidas (58 invólucros de cocaína).

Portanto, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas por busca pessoal ilegal, porquanto justificada a abordagem em fundadas suspeitas prévias dos agentes da lei para ensejar a abordagem e revista do recorrente.

Por tal razão, rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório, ou a desclassificação da conduta para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico constante à ID 8764684, pág. 09
, que comprova que as 58 invólucros apreendidos com o recorrente era a substância entorpecente conhecida vulgarmente como COCAÍNA (8,5 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo
os policiais MARCONE FERREIRA PEREIRA e ROBSON CABRAL COSTA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, mídia dos autos, que estavam em moto patrulhamento na área das barracas do complexo do Ver-o-peso; que o denunciado, quando percebeu os depoentes, jogou uma sacola para baixo de uma barraca e levantou-se para sair do local, no entanto, foi abordado antes pelos policiais que encontraram a sacola contendo material entorpecente que foi jogada pelo réu; que que dentro da sacola havia material com aparência da substância oxi, todo já fracionado.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos, negou o crime que lhe foi atribuído,
afirmando que é dependente químico e que quando os policiais chegaram ao local o mesmo estaria usando drogas, mas que a droga encontrada não era de sua propriedade.

Ora, o depoimento nos autos dos policiais que efetuaram sua prisão, confirmam de forma clara e serena a autoria delitiva atribuída ao réu, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente pelo delito de tráfico de drogas,
impossibilitando qualquer pretensão absolutória ou qualquer desclassificação desta tipificação para outra qualquer, inclusive a disposta no art. 28 da Lei de Drogas
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Des
.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 25/04/2024